Tribunal: CARF
Processo: 10820.900198/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.900198/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.933 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
PIMENTEL FERRAZ & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado para a quitação de
débito com características distintas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.900198/2010-11
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.933 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.900198/2010-11

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/JFA:
Trata-se de Despacho Decisório Eletrônico que, nos seguintes termos, não
homologou as compensações declaradas em DCOMP's, envolvendo saldo negativo de
CSLL do ano-calendário de 2004:
Consumada a ciência do Despacho Decisório (16/06/2010), a recorrente apresentou
manifestação de inconformidade em 14/07/2010, consignando que, em função do
montante informado em DIPJ e replicado em DCOMP's, a título de antecipação de
contribuição social sobre o lucro líquido mensal sobre a estimativa, haveria suficiência
creditória para extinguir todos os débitos informados na conciliação enviada
eletronicamente à RFB.
No tocante à cobrança remanescente, traz as seguintes questões preliminares a serem
enfrentadas:
1.
Esclarecimento quanto ao fato tributado;
2.
Ausência de intimação da recorrente durante o procedimento
administrativo que processou a compensação e proporcionou liquidez à relação
tributária;
3. Exigência em duplicidade com afronta ao princípio do não confisco;
4. Aplicabilidade da denúncia espontânea ao caso; e
5. Postulação
da decadência, diante do espaço de tempo que teria
transcorrido entre a ocorrência do fato gerador e o lançamento tributário.
Para tanto, junta aos autos cópias dos DARF's recolhidos a título de estimativa no
corpo da manifestação de inconformidade (e-fls. 25/31).
Ausente ao processo e diante da necessidade, anexei, além da documentação completa
expedida pela RFB, discriminando a forma de cálculo e a correspondente exigência
após o exaurimento do montante compensado (e-fls. 117/121), relação dos DARF's
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.933 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.900198/2010-11

confirmados no SIEF com o código de receita 2484, referente ao ano-calendário 2004
(e-fls. 122/124).

A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/JFA,
conforme acórdão n. 09-66.844, de 19 de junho de 2018 (e-fl. 125).
Irresignado, o ora Recorrente combate a decisão exarada no acórdão de
Manifestação de Inconformidade mediante fundamentos de fato e de direito expostos no Recurso
Voluntário de e-fls. 128, resumidamente descritos a seguir (destaques do original).
Diz que “...a peça vestibular elaborada através do acórdão não merece guarida,
haja vista que as parcelas recolhidas por estimativa mensal superam o imposto declarado
conforme demonstra o quadro apresentado as fls. 07 do respectivo acórdão n°09-66.844 da
DRJ/JFA, onde reconhece o recolhimento de R$ 36.836,19, para uma dívida de CSLL devida e
declarada no imposto de renda pessoa jurídica de 2005 ano-base 2004 no valor de
R$38.451,05,(fls. 16) da DRPJ 2005/2004 entregue aos 27/06/2005, recibo n° 39.44.14.38.97,
restando saldo a maior da respectiva contribuição a ser recolhida no valor de R$ 1.614,86.
repita-se, valores esses confirmados no respectivo Acórdão acima mencionado às fls. 141
conforme demonstram os valores apontados por essa E. Corte.
Sustenta que “O autor do procedimento administrativo imputou ao recorrente a
prática da falta de pagamento parcial dos impostos declarados e compensados através do Dcomp
devidamente apresentado” e que “Partiu desse princípio e desconsiderou as informações
prestadas com esclarecimentos de cada pagamento efetuado e rejeitado pela autoridade
administrativa, extrapolando o princípio da razoabilidade que é um limite imposto ao próprio
legislador, com base nisso, cobra vantagem indevida ante o crédito compensado com saldo
remanescente a ser utilizado no exercício seguinte, caracterizado enriquecimento sem causa por
parte do ato administrativo praticado.”
Afirma que “Os valores e demais informações referente a Contribuição CSLL
devida ao fisco devidas pelo sujeito passivo, referente aos anos de 2004 (fls.05), corresponde ao
montante de R$ 38.451,06, cujos recolhimentos ao longo do exercício civil foi de R$ R$
36.926,19.”
É o relatório do necessário

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.933 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.900198/2010-11

Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
A controvérsia dos autos refere-se ao fato de estar ou não comprovadas a certeza e
liquidez de suposto crédito proveniente de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2004.
O Recorrente sustenta, em suma, que a CSLL devida no período-base sob exame
corresponde ao montante de R$ 38.451,06, e que recolheu ao longo do exercício civil a quantia
de R$ 36.926,19
O relator do acórdão recorrido, por sua vez, confirma que os recolhimentos no
ano-calendário em questão a título de CSLL totalizaram R$ 36.836,19 e que “ainda que
considerados os DARF's trazidos ao processo mediante a inconformidade, nem sequer
ultrapassa a tributação anual ajustada para a contribuição.”
Compulsando os autos, vejo que assiste razão ao acórdão recorrido.
Na ficha 17 da Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (DIPJ) do
ano-calendário de 2004 consta como CSLL devida no período o valor de R$ 83.631,27 (e-fls.
49). Logo, mesmo que considerados os recolhimentos de R$ 36.836,19 confirmados no acórdão
recorrido no cálculo da CSLL do período-base apurar-se-ia contribuição social a pagar, e não
saldo negativo a compensar.
Com relação à constatação de divergência entre o saldo negativo informado na
DIPJ e no PER/DCOMP andou bem o Despacho Decisório Eletrônico, eis que nesta situação o
reconhecimento do direito creditório está limitado ao menor destes dois valores.
Nesse cenário, a simples retificação do PER/DCOMP não é, por si só, suficiente à
comprovação da liquidez e certeza do crédito postulado, havendo necessidade de o contribuinte
retificar outras declarações vinculadas - mormente a DCTF e a DIPJ- e apresentar elementos
probantes dos dados retificados, conforme determina a legislação tributária em vigor.
A propósito, consigno que o procedimento de retificação de DCTF obedece a
determinados ditames normativos, eis que esta declaração se constitui num instrumento de
confissão de dívida passível de cobrança imediata pela Fazenda Nacional, mediante inscrição em
Dívida Ativa da União. O § 1o do artigo 5o do Decreto-lei no 2.124/1984 e o artigo 147 do
Código Tributário Nacional (CTN) trazem a regulação sobre a matéria (destaques deste relator):
Decreto lei no 2.124/1984
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando
a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do referido crédito.
CTN
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.933 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.900198/2010-11

Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.

Como se observa, a desconstituição de crédito tributário de origem em confissão
de dívida em DCTF por iniciativa do sujeito passivo fica a depender da comprovação de erro de
fato no seu preenchimento, o que não foi o caso dos presentes autos, eis que não foram aportados
ao processo documentos da escrituração contábil/fiscal do Recorrente para dar suporte a seus
argumentos, tais como livros Diário, Razão, Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR), com
os respectivos Termos de Abertura e encerramento. Neste mesmo sentido caminha a
jurisprudência do CARF, conforme precedente a seguir consignado:
Acórdão n.o 3001-000.312
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA.
INDISPENSABILIDADE.
Nos processos que versam a respeito de compensação, a comprovação do direito
creditório recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato, que deve
apresentar elementos probatórios aptos a comprovar as suas alegações. Logo, deve o
contribuinte demonstrar que o crédito que alega possuir é capaz de quitar, integral ou
parcialmente, o débito declarado em Per/Dcomp. Saliente-se que alegações desprovidas
de indícios mínimos para ao menos evidenciar a verdade dos fatos ou colocar dúvida
quanto à acusação fiscal de insuficiência de crédito, uma vez a análise fiscal é realizada
sobre informações prestadas pelo contribuinte, colhidas nos sistemas informatizados da
RFB, carece de elementos que justifica a autorização da realização de diligência, pois
esta não se presta a suprir deficiência probatória.

Por outro lado, o artigo 170 do CTN1 exige para o reconhecimento da
compensação declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado dos requisitos de liquidez e
certeza, atributos que efetivamente não foram comprovados pelo Recorrente.
A propósito, o ordenamento jurídico pátrio consagra no art. 373, inciso I, do
Código de Processo Civil (CPC) - aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal -
regra específica segundo a qual o ônus da prova compete a quem alega possuir o direito:
Art. 373 O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.933 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.900198/2010-11

Logo, não é aceitável a tentativa de transferir ao Fisco a obrigação do Recorrente
de comprovar o direito creditório postulado decorrente da afirmação de que houve “erro” no
preenchimento de declaração, visto que a necessidade de informar adequadamente o débito em
DCTF e a comprovação da liquidez e certeza do crédito informado no PER/DCOMP decorrem
de exigências legais.
O entendimento aqui esposado encontra respaldo em forte corrente jurisprudencial
deste CARF, da qual colaciono, como exemplo ilustrativo, o Acórdão 3201-002.303, no qual
essa temática foi debatida:
ACÓRDÃO 3201-002.303
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991, 1992
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EXIGÊNCIA DE PROVA.
Não pode ser aceito para julgamento a simples alegação sem a demonstração da
existência ou da veracidade daquilo alegado.
(...)
Recurso Voluntário Negado

Assim, a irresignação do Recorrente não merece acolhimento, eis que não foram
colacionados aos autos elementos de prova capazes de infirmar a decisão de não homologação da
compensação perpetrada no Despacho Decisório Eletrônico e corroborada pelo acórdão de
Manifestação de Inconformidade.
Nesse quadro, conclui-se que a decisão recorrida foi acertada e proferida em
consonância com a legislação de regência da matéria, motivo porque adoto seus termos e
fundamentos como razões de decidir, em conformidade com os ditames do §1o do art. 50 da Lei
no 9.784/1999 c/c §3o do art. 57 do RICARF.

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital